Tribunal: TJDFT
Processo: 0731268-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731268-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKELINE RIOS CAMARA AGRAVADO: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JACKELINE RIOS CAMARA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ALEXANDRE STROHMEYER GOMES contra a agravante e contra HIGOR CAMARA VAZ DA COSTA, processo no 0702426-19.2021.8.07.0007, na qual foi rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, revogada a gratuidade de justiça anteriormente conferida à agravante e deferida a penhora no rosto dos autos do processo n. 0036902-71.2014.8.07.0007, em trâmite no mesmo juízo, sobre créditos existentes em favor dos executados, até o limite do valor do débito na quantia de R$ 11.379,70. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: "De início, cumpre registrar que a executada teve o benefício deferido nos autos principais em razão da alegação de encontrar-se desempregada. No caso dos autos, o exequente logrou comprovar nos autos que a executada Jackeline é servidora pública federal e percebe remuneração básica bruta de R$ 5.685,55, id 83614359, quantia superior a 5 salários mínimos, muito acima da média da maioria da população brasileira, e, a princípio, incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica, se não houve provas de gastos extraordinários. No caso, relevante, ainda, o fato de a executada ter se casado em uma cerimônia luxuosa, conforme retratam as fotografias no id 102988981, evento incompatível com alegação de ausência de condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Não menos relevante, o fato de que a executada ter crédito a receber nos autos principais em valores superiores a R$ 60.000,00, referente ao pagamento efetuado pelo autor naqueles autos. Lado outro, analisando os argumentos colacionados pela executada em sua impugnação, id 97930086, para caracterizar sua hipossuficiência, verifica-se que tais alegações não encontram respaldo em quaisquer elementos probatórios. A alegação da executada no sentido de que detém, a título precário, cargo em confiança na administração federal, com possibilidade de ser exonerada a qualquer momento, em nada interfere na sua capacidade econômica atual, que é a que deve ser levada em consideração momento do deferimento ou não do benefício. De igual forma, não há qualquer prova de gastos com alegados tratamentos psicológico que possam comprometer sua renda, assim como não trouxe aos autos provas de que as despesas de seu casamento teriam sido arcadas exclusicamente pelo seu genitor. Tem-se, portanto, que a executada não logrou comprovar a existência de outras despesas extraordinárias, que reduzam seus rendimentos de forma substancial, a ponto de não poder arcar com a verba honorária fixada em favor da parte autora. Ao revés disso, conclui-se haver prova suficiente a elidir a presunção de insuficiência econômica, restando demonstrado que a executada pode arcar com as custas do processo, sem que o pagamento cause prejuízo ao seu sustento ou de sua família. A executada impugna, ainda, os cálculos da verba de sucumbência apresentados pelo exequente, assentando que o valor correto corresponde à quantia de R$ 8.643,34, sob a alegação de que juros só incidem a partir da recusa injustificada ao pagamento. Razão não lhe assiste, porém. Nos termos do § 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando os honorários forem fixados em quantia certa, abarcando os fixados sobre o valor da causa, uma vez que configura também quantia certa. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLANILHA. IMPUGNAÇÃO. PARAMETRIZAÇÃO. FIXAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VERBA FIXADA EM QUANTIA CERTA. TRÂNSITO EM JULGADO. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §16). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a nova disciplina legal, fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, pois delimitada em montante certo, devem ser agregados juros de mora à cominação cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado do título exequendo, não comportando essa regulação exegese desconforme com a literalidade que estampa (CPC, art. 85, §16). 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1321232, 07479023820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REJEITO, pois, a impugnação ao cumprimento de sentença e revogo a gratuidade de justiça deferida à executada Jackeline Rios Câmara, mantendo-a no polo passivo do presente cumprimento de sentença. Prosseguindo o feito, certifique a Secretaria o prazo para pagamento voluntário da obrigação, id 83749875, prosseguindo-se com as diligências constritivas ali determinadas. Sem prejuízo, DEFIRO a penhora no rosto dos autos do processo no. 0036902-71.2014.8.07.0007, em trâmite perante esse Juízo, sobre créditos existentes em favor dos executados, até o limite do valor do débito na quantia de R$ 11.379,70. Vindo o termo de penhora, intimem-se os executados para impugnação, no prazo de 15 dias." (ID 103491634 dos autos principais n. 0702426-19.2021.8.07.0007) No presente recurso, a agravante requer a liberação de valores bloqueados em sua conta pelo sistema SISBAJUD e a manutenção do benefício da gratuidade de justiça com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em execução. Quanto ao benefício da gratuidade de justiça, sustenta que não teria havido alteração de sua situação financeira desde o momento da concessão do benefício. Nesse sentido, afirma (i) que as despesas de seu recente casamento teriam sido custeadas por seus genitores, (ii) que sua remuneração em cargo comissionado seria destinada quase em sua totalidade as despesas com os filhos, principalmente em razão do tratamento psicológico que a filha necessita, e (iii) que o crédito a receber nos autos do processo n. 0036902-71.2014.8.07.0007, em valores aproximados de R$ 60.000,00, ainda não teria sido liberado, havendo discussão se o valor já depositado em seu favor estaria aquém do realmente devido. Além disso, acrescenta que, em razão da mal sucedida compra do imóvel discutida no processo n. 0036902-71.2014.8.07.0007, teria se envolvido em diversas dívidas que atualmente estariam em aproximadamente R$ 105.000,00. Em relação a penhora rosto dos autos do processo n. 0036902-71.2014.8.07.0007, defende que a constrição deveria incidir apenas na quota de seu ex-marido (também executado na ação), uma vez que somente ele não seria beneficiário da justiça gratuita. Acrescenta que além da penhora no rosto dos autos, teriam sido bloqueados valores em suas contas, atingindo salário, poupança e pensão e que não seria justo tal bloqueio, uma vez que a execução já estaria garantida por meio da penhora no rosto dos autos. Em sede liminar, requer a liberação dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD. Reitera a existência de penhora no rosto dos autos e argumenta sobre o princípio da menor onerosidade ao executado. Como probabilidade do direito, alega que o bloqueio teria recaído sobre aproximadamente R$ 4.000,00, valores provenientes de sua remuneração e de pensão alimentícia. Como perigo de dano, afirma que não poderia honrar seus compromissos financeiros, especialmente por ter dois filhos e a constrição ter recaído sobre o remanescente da pensão alimentícia. O recurso veio desacompanhado de preparo, uma vez que a agravante requer nesse recurso a manutenção da gratuidade de justiça revogada pela decisão recorrida. O recurso mostra-se tempestivo, tendo em vista a disponibilização da decisão recorrida em 23.09.2021 (ID 103927096 - Pág. 1 do processo de origem) e a interposição do agravo no dia 29.09.2021. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Nesse ponto, a agravante requer a liberação dos valores bloqueados em suas contas pelo sistema SISBAJUD. Ocorre que a decisão recorrida determinou o prosseguimento das diligências constritivas determinadas na decisão deu início ao cumprimento de sentença sendo elas, a inclusão do nome dos devedores nos cadastros de restrição ao crédito, a pesquisa e constrição de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, a pesquisa e bloqueio de veículos pelo sistema RENAJUD e a inclusão de gravame pelo e-RIDF. Em seguida a decisão recorrida determinou a penhora no rosto dos autos do processo n. 0036902-71.2014.8.07.0007 e ressaltou que vindo termo de penhora os executados deveriam ser intimados para impugnação. Pois bem. Compulsando o processo original (no 0702426-19.2021.8.07.0007), verifica-se que, sobrevindo a penhora na conta bancária da agravante, não houve qualquer pedido seu para desbloqueio do valor e tampouco qualquer manifestação do juízo quanto ao valor bloqueado. Nesse contexto, avaliar a questão nesta instância judicial consistiria em verdadeira supressão de instância. A agravante deve formular seus requerimentos quanto a esse ponto na instância de origem. Dessa forma, o pedido liminar não pode ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator